Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702766-08.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME, DANIEL TIAGO PINHEIRO CARVALHO, ELIZABETH TEIXEIRA DE OLIVEIRA FARIA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA em face de PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA e OUTROS, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença n. 0704456-74.2023.8.07.0001 (ID 77164157). Observando-se os autos do agravo, bem como o processo na origem, verifica-se que o Agravante não identificou com precisão a decisão que pretende impugnar por meio do presente recurso. Isso porque a peça recursal faz referência à decisão que teria determinado o cálculo dos honorários advocatícios no percentual de 10,2% sobre o valor da condenação. Contudo, tal decisão não corresponde àquela constante no documento juntado aos autos sob o ID 77164157, tampouco à decisão de origem identificada pelo ID 252494626. Nos termos dos arts. 1.016, IV e 1.017, §3o, ambos do Código de Processo Civil, é dever da parte agravante instruir o recurso com os documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia, bem como declinar, com clareza, os elementos que correspondam à pretensão deduzida, de modo a permitir ao julgador a adequada análise da matéria impugnada e a evitar arguições de nulidade. Assim, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça, de forma clara a decisão que efetivamente pretende agravar, indicando expressamente o identificador (ID) correspondente nos autos de origem e transcrevendo a decisão, sob pena de indeferimento liminar do recurso por ausência de elementos essenciais à sua admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2025 14:40:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador